Tribunal: TJDFT
Processo: 0745109-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RAZÕES DISSOCIADAS DO QUE FORA DECIDIDO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
3. O embargante réu se insurgiu quanto ao provimento do recurso inominado da parte adversa sob a alegação da existência de omissão no julgado. Inicialmente, afirma que foi condenado a pagar a quantia de R$ 6.488,61 com correção monetária a partir de 30/11/2018. Afirma que o acórdão, ao adotar o método de correção proposto pelo TCDF aplicou juros sobre juros, o que seria vedado. Requer que seja considerado o valor histórico para fins de correção monetária.
4. Ocorre que o acórdão julgado, além de manter o pagamento arbitrado na sentença que foi de R$ 5.256,50 (valor original e sem qualquer reajuste ou correção monetária – ID 45193687), e não de R$ 6.488,61, como disposto nos embargos, em momento nenhum adotou método proposto pelo TCDF, apenas decidiu sobre o termo inicial da correção monetária disposta em sentença, estabelecendo que deveria ser o momento em que devido cada pagamento de exercícios findos, e não da citação, como disposto na sentença.
5. Portanto, do que se vê, o descrito nos embargos de declaração não se relaciona com o acórdão recorrido, não merecendo ser conhecido, por ausência de regularidade formal e dialeticidade.
6. Embargos de declaração não conhecidos.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.